Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710215-02.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA ALVES DO NASCIMENTO, ROSA COSTA FERREIRA, ROSA DE FATIMA SANTOS CORDEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ROSA ALVES DO NASCIMENTO e outros opõem embargos de declaração contra o acórdão no 1836656, sob a alegação da existência de obscuridade e contradição a ser suprida. Pugna pelo provimento dos embargos com efeito modificativo da decisão. Intime-se a parte embargada para manifestar-se, se quiser, no prazo de 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 1.023, §2o). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator